Tribunal: TCU
Processo: 008.530/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão do prejuízo causado em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Cesar Pereira, em face do Acórdão 1101/2019-TCU-Plenário (peça 23), o qual julgou irregulares as presentes contas e o condenou, solidariamente, ao pagamento de débito e, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos César Pereira (XXX.546.309-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 1101/2019-TCU-Plenário ; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado de Santa Catarina e aos demais interessados.